Tribunal: TJSP
Processo: 1009886-40.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Rescisão Contratual. Fornecimento de móveis planejados. Execução parcial do serviço. Revelia. Restituição simples das parcelas pagas, por ausência de comprovação de má-fé. A verificação do número exato de parcelas efetivamente quitadas deve ser realizada em liquidação de sentença, competindo à autora apresentar documentação idônea para comprovação dos descontos realizados. Autorização para

Ementa:
Rescisão Contratual. Fornecimento de móveis planejados. Execução parcial do serviço. Revelia. Restituição simples das parcelas pagas, por ausência de comprovação de má-fé. A verificação do número exato de parcelas efetivamente quitadas deve ser realizada em liquidação de sentença, competindo à autora apresentar documentação idônea para comprovação dos descontos realizados. Autorização para retirada dos materiais inservíveis do imóvel. Majoração dos honorários advocatícios para 20%. Recurso parcialmente provido.